Tribunal: STF
Processo: ARE 742397
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE.



    Inexistente o vício da omissão apontado, devidamente explicitados, no acórdão embargado, os fundamentos pelos quais não prospera a alegação submetida a exame.



    Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.